Tribunal: TJDFT
Processo: 0717760-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. INOBSERVÂNCIA DO FORO ELEIÇÃO. ESCOLHA ALEATÓRIA. DECLÍNIO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de execução de título extrajudicial.
2. A propositura no foro de Brasília se deu de forma aleatória porque os litigantes possuem sede em Anápolis/GO e Balneário Camboriú/SC, ao passo em que há instrumento de confissão de dívida em que as partes elegeram o foro de Goiânia.
3. Deve-se prestigiar o foro livremente pactuado como competente para resolver conflitos da obrigação.
4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. Agravo interno prejudicado.